Tribunal: TJES
Processo: 0017736-69.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017736-69.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHAONY SOARES SAICK
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017736-69.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHAONY SOARES SAICK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RHAONY SOARES SAICK,
inconformado com a r. sentença que declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição.

O magistrado de primeira instância ao prolatar sentença assim se manifestou:

[...]

O delito previsto no art. 147, caput, do CP, possui pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses de detenção, cujo prazo prescricional se verifica em 03 anos, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do CP.

Da data do suposto delito até a presente data transcorreu mais de 03 (três) anos, o que faz incidir a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, a revogação das medidas protetivas deferidas.

Registro que, conforme consta às fls. 120/122, o presente inquérito policial foi instaurado para apurar apenas o crime de ameaça (art. 147 do CP), contudo, jamais foi apurado pela autoridade policial e nem muito menos foi feito menção pelo Ministério Público a respeito de um delito de furto noticiado pela vítima.

Ante o exposto, sem maiores delongas, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, primeira figura e no artigo 109, inciso VI, ambos do CP,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RHAONY SOARES SAICK,
devidamente qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, revogo as medidas protetivas deferidas às fls. 36/36v e 45/45v.

[...]

A defesa pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja apreciado o mérito da demanda e consequentemente reconhecida a inocência do réu e a ausência de justa causa para a ação penal.

Pois bem.

Após detida análise da questão entendo que carece à defesa interesse recursal.

Isso porque para que haja admissão de um recurso, necessário se faz a demonstração de utilidade e necessidade do mesmo.

No caso em tela, tendo sido reconhecida a prescrição, inexiste provimento mais vantajoso em favor do réu, eis que a extinção da punibilidade aqui apreciada afasta os efeitos de uma condenação.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(STJ - AREsp: 1655418 SC 2020/0021950-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 171 DA LEI N.º 11.101/2005.
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido declarou extinta a punibilidade da Agravante em razão da prescrição da pretensão punitiva. Desse modo, ficam afastados todos os efeitos da condenação, razão pela qual não há interesse recursal defensivo capaz de justificar o conhecimento do recurso.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1840155 PA 2019/0288168-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de apelação.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo sido declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, são afastados todos os efeitos de uma condenação, motivo pelo qual carece à defesa interesse recursal. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.